Tribunal: TJPA
Processo: 0000816-35.2016.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000816-35.2016.8.14.0008

EMBARGANTE: LEANDRO CARVALHO NEVES

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE DE SOUZA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas. PRECEDENTES. 2. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEANDRO CARVALHO NEVES, irresignado o v. Acórdão (ID

16756023), julgado sob minha relatoria, que conheceu e deu provimento à Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, anulando a decisão absolutória do Conselho de Sentença e determinando a submissão do réu, ora embargante, a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em resumo, o embargante argui que o julgado recorrido foi omisso ao não discorrer acerca das contradições existentes entre os depoimentos das testemunhas de acusação prestadas na fase inquisitiva e em juízo, argumentando, ainda, que a confissão do embargante foi feita tão somente porque ele objetivava proteger sua namorada.

Assevera que a decisão do Conselho de Sentença é baseada na íntima convicção dos jurados, destacando que a decisão absolutória encontra pleno apoio nas provas produzidas.

Ao final, requereu a manifestação expressa desta Corte sobre a omissão apontada, bem como, o prequestionamento da matéria suscitada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento dos aclatatórios e, em caso de sua admissão, pela rejeição dos embargos opostos.

Nesta superior instância, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e rejeição do embargos de declaração.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, se limitam a corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, de modo a não prosperar, como na hipótese, em que o embargante almeja a mera rediscussão de matéria já apreciada por ocasião do julgamento do apelo interposto, conforme se observa da simples leitura da ementa do julgado, a qual demonstra terem sido enfrentados todos os pontos suscitados nas razões da apelação, cujas matérias foram fundamentadamente esmiuçadas no voto. Sobre a questão, colaciono a ementa do julgamento colegiado,
in verbis:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS II, DO CP – APELO MINISTERIAL E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROCEDÊNCIA. A decisão adotada pelos jurados, absolvendo os recorridos, não encontra sustentáculo mínimo no conjunto probatório acostado aos autos, onde há farta comprovação de suas condutas na empreitada criminosa, mediante elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri, revelando que ambos estavam no momento e local do crime e com confissão judicial do réu. Decisão do Conselho de Sentença que se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, devendo os apelados serem submetidos a novo julgamento pelo Tribunal Popular. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ANULAR O JULGAMENTO E DETERMINAR SUA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO UNÂNIME.

Com efeito, da leitura atenta do v. Acórdão ora embargado, constata-se que o conjunto provatório produzindo no curso da instrução, em especial, os depoimentos judiciais das testemunhas de acusação, foram uníssonas em afirmar que ambos os Réus (Maria de Nazaré de Souza Silva e
Leandro Carvalho Neves
), estavam no local do crime, e que houve luta corporal entre a vítima e o Réu Leandro, o qual teria desferido a facada que levou a vítima à óbito. Some-se a isso o fato de que o próprio acusado chegou a confessar a autoria delitiva em Juízo, durante a instrução criminal, vindo a retificar sua versão por ocasião de seu depoimento em Plenário.

Nessa toada, mesmo diante dos fortes indícios de autoria e materialidade, os Jurados acataram a teste de negativa de autoria, ou seja, rechaçaram o quesito que aponta o réu como sendo um dos autores do ilícito.

Vê-se, portanto, que, ao votarem o 2º quesito, os jurados se desviaram dos fatos apurados, chegando a uma solução contraditória e absolutamente dissociada da prova coletada, não havendo qualquer elemento nos autos que justifique a absolvição, além dos próprios interrogatórios dos Réus em Plenário, razão pela qual, foi determinada a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por ter sido o primeiro manifestamente contrário à prova dos autos.

Destarte, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/09/2024